Tribunal: TJES
Processo: 5017747-69.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017747-69.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017747-69.2021.8.08.0024

RECTE.: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECDO.: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM VEÍCULO OFICIAL. AMBULÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que teve o seu veículo abalroado por Ambulância da Requerida, que ultrapassou sinal vermelho em alta velocidade e sem acionar a sirene ou giroflex, causando diversas avarias no veículo da autoescola. Requer a condenação do município a reparar o prejuízo suportado com o reparo do veículo.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 2549687, pugnando pela improcedência do recurso inominado para manter a r. sentença pelos próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 2549684), requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedente o pedido do Recorrido, uma vez que não restou provada qualquer prática de ato ilícito pela Recorrente, eis que a ambulância transportava paciente em estado grave e estava com as sirenes acionadas no momento do acidente e, portanto, a responsabilidade pelo dano recai unicamente sobre o motorista que deixou de observar o direito de passagem da ambulância.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2549631) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para o fim de condenar o requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA no pagamento a requerente CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA LTDA de 50% (cinquenta por cento) de indenização pelos danos materiais suportados em razão do acidente de trânsito, totalizando o importe de R$ 2.013,19 (dois mil e treze reais e dezenove centavos), a serem acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso conforme súmula 54 do STJ, pelos índices definidos no Tema 810 do STF”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

A matéria em debate versa sobre responsabilidade objetiva do ente público, na medida em que, conforme art. 37, §6º da Constituição da República, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Em suma, é objetiva a responsabilidade do ente público pela reparação dos danos causados por seu servidor no exercício de sua função.

Pois bem. Após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento do julgador a quo.

Importante registrar que, a rigor, veículos destinados a socorro gozam de livre circulação, e possuem preferência de passagem, desde que identificados com alarme sonoro e luzes acionadas, e observada a devida cautela. É o que determina o art. 29, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições:

a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;

b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local;

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código

Todavia, o que se extrai dos autos, em especial do depoimento dos motoristas envolvidos no acidente (ID. 2549614), é que o semáforo estava vermelho para o veículo oficial, e, ainda assim, ele cruzou a via em alta velocidade; saliento que, apesar de ambulâncias gozarem de preferência de passagem, o condutor do veículo oficial deveria ter agido com cautela ao passar pelo cruzamento, reduzindo a velocidade da ambulância e prestando atenção nos demais veículos na via, o que não ocorreu.

Nesta oportunidade importa dizer que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor também concorreu para a ocorrência do dano, na medida em que não se atentou à chegada da ambulância e atravessou o cruzamento seguindo a indicação do sinal verde.

Ademais, os danos ao veículo da parte autora foram devidamente demonstrados nos autos através de fotos dos veículos (ID. 2549584), bem como boletim de ocorrência ao ID. 2549585, que serve como prova, vez que se trata de documento público, por força do art. 405 do Código de Processo Civil.

Importa dizer que não há que se falar em diminuição do valor fixado a título de danos materiais, visto que os orçamentos apresentados pelo recorrente à inicial não foram sequer impugnados pelo município, e o juízo de piso determinou a restituição dos valores com base no orçamento de menor valor, dividindo igualmente o prejuízo entre autor e município, eis que ambos deram causa ao acidente.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, não há dúvida quanto à parcela de culpa do município pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais sofridos, nos termos da sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.